Tribunal: TJDFT
Processo: 0727060-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SOMATÓRIO DA PENAS. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1 - No presente caso, a agravante foi condenada definitivamente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos autos da ação penal no 2010.01.1.015538-3; à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de detenção, nos autos da ação penal no 2010.01.1.129719-6; e à pena de 6 anos e 8 meses de detenção, também em regime inicial semiaberto, nos autos da ação penal no 2010.01.1.190934-71, totalizando, desta forma, 17 anos, 10 meses e 20 dias de pena restritiva de liberdade.
2 - Não há nenhuma inadequação com o artigo 111 da LEP o qual determina que quando houver condenação por mais de um crime, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
3 - Recurso não provido.